Tribunal: TJSP
Processo: 1003876-72.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos.
Ausência de comprovação de contratação de cartão de crédito e empréstimo consignados. Requeridos não se desincumbiram do ônus da prova que lhes competia. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras.
Dano moral caracterizado passível de reparação em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos.
Ausência de comprovação de contratação de cartão de crédito e empréstimo consignados. Requeridos não se desincumbiram do ônus da prova que lhes competia. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras.
Dano moral caracterizado passível de reparação em razão das anotações indevidas em benefício previdenciário. Valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado para o caso concreto.
Restituição dos valores comprovadamente descontados no benefício previdenciário do autor, admitida compensação.
Sentença mantida. Recursos improvidos.